Tribunal: STJ
Processo: 0801827-34.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779202 - MS (2024
/0401580-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: TANIA MARA NOGUEIRA MUSSI GUEDES
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
: CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
PATRICK HERNANDS SANTANA RIBEIRO - MS017386
FRIDA CATHERINE KUBITZ GUERRA - MS027214
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.
É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de
1.
15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do
CPC/15.
Intimada para comprovar eventual feriado local, a
1.1.
agravante não logrou apresentar documentos suficientes para
atestar a tempestividade do reclamo.
1.2. Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo
que direcionados a esta Corte Superior, observam o calendário de
funcionamento do Tribunal local, não podendo se utilizar, para
todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em
Portaria e no Regimento Interno do STJ, que muitas vezes não
coincidem com os da Justiça estadual. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50338275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a79d1b80-6fbc-46c0-926d-ca15a7d5928a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a79d1b80-6fbc-46c0-926d-ca15a7d5928a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779202 - MS (2024
/0401580-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: TANIA MARA NOGUEIRA MUSSI GUEDES
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
: CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
PATRICK HERNANDS SANTANA RIBEIRO - MS017386
FRIDA CATHERINE KUBITZ GUERRA - MS027214
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.
É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de
1.
15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do
CPC/15.
Intimada para comprovar eventual feriado local, a
1.1.
agravante não logrou apresentar documentos suficientes para
atestar a tempestividade do reclamo.
1.2. Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo
que direcionados a esta Corte Superior, observam o calendário de
funcionamento do Tribunal local, não podendo se utilizar, para
todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em
Portaria e no Regimento Interno do STJ, que muitas vezes não
coincidem com os da Justiça estadual. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49966850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:50
Código de Controle do Documento: 2099b377-4e63-4f70-8911-f72c001d1238

Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por TANIA MARA NOGUEIRA MUSSI GUEDES em face da decisão
acostada às fls. 437-438 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual a ora insurgente pretendia ver
admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo em razão da
intempestividade do recurso especial, bem como por não ter sido devidamente sanado
o vício de representação processual, em que pese intimada a parte.
Opostos aclaratórios (fls. 441-450 e-STJ), restaram rejeitados (fls. 458-463 e-
STJ).
Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 467-476 e-STJ)
alegando, em síntese, que:
os dias 30 e 31 de maio de 2024 foram declarados
(a)
como ponto facultativo pelo próprio STJ, por meio da Portaria STJ/GP no 2/2024; e, (b)
a constituição do patrono ocorreu em audiência realizada em 05 de setembro de 2023,
tendo atuado de forma contínua durante todo o processo.
Impugnação às fls. 479-484 e-STJ.
À fl. 494 e-STJ, determinou-se a intimação da parte agravante para
comprovar eventual ocorrência de feriado local.
Em resposta, a insurgente apresentou a Portaria no 1.265/2024 (fls. 500-501
e-STJ) da Corte de origem.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são
incapazes de infirmar a decisão agravada.
A controvérsia relativa à apresentação de procuração com data posterior
1.
à interposição do recurso encontra-se afetada à Corte Especial deste STJ, para
pacificação da jurisprudência.
Todavia, independentemente do posicionamento que venha a ser adotado, o
presente agravo interno não comporta acolhimento, pois deve ser confirmada
a intempestividade do recurso especial, conforme se passa a expor.
Conforme disposição expressa do art. 1.003, § 6o, do CPC/15, "
2.
o
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso,
e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá
" - redação dada
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico
pela Lei no 14.939/24.
Documento eletrônico VDA49966850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:50
Código de Controle do Documento: 2099b377-4e63-4f70-8911-f72c001d1238

Em recente julgamento de questão de ordem no AREsp 2.638.376/MG, a
Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a Lei no 14.939/2024 é aplicável
aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada no
julgamento dos agravos internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o
recurso devido a não comprovação da ausência de expediente forense no período.
Eis a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI N. 14.939/2024.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO ART. 1.003 DO CPC/2015. APLICAÇÃO A
RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
, não modificou os requisitos de admissibilidade
30/7/2024
do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da interposição do
recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em que a peça
recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o Poder
Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar a
correção do vício formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a respectiva
competência, inclusive em agravo interno/regimental, estarão obrigados a
determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial.
(QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
Especial, julgado em
, DJEN de
.)
5/2/2025
27/3/2025

Na hipótese, devidamente intimada (fl. 494 e-STJ), a parte trouxe aos
3.
autos a Portaria no 1.265/2024 (fls. 500-501 e-STJ) da Corte de origem, que divulgou a
relação de feriados e estabeleceu os pontos facultativos
.
para o exercício de 2025
Ocorre que o recurso cuja tempestividade se discute no presente feito foi
interposto em 20 de junho de 2024 (fl. 300 e-STJ), em face de decisão publicada em
29 de maio de 2024. Ou seja, somente eventual feriado local havido nesse interregno (
) poderia interferir no cômputo do prazo recursal.
no exercício de 2024
O documento apresentado, ademais, não apresenta qualquer indicação que
permita inferir, de forma segura, a ocorrência de feriado no referido período de 2024 -
ou seja, não serve para comprovar a tempestividade de recurso interposto em 2024.
Em semelhante sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC).
QUESTÃO DE ORDEM NO ARESP 2.638.376/MG. A PARTE, EMBORA
INTIMADA, NÃO TROUXE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
FERIADO LOCAL. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA49966850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:50
Código de Controle do Documento: 2099b377-4e63-4f70-8911-f72c001d1238

[...]
3. Devidamente intimada, a parte juntou cópia do calendário judicial do Tribunal
de origem do ano de 2025, que não serve para comprovar a tempestividade de
recurso interposto em 2024.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.670.870/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025

Arguiu-se, ainda, nas razões do agravo interno, que os dias 30 e 31 de
4.
maio de 2024 foram declarados como ponto facultativo pelo próprio STJ, por meio da
Portaria STJ/GP no 2/2024.
Todavia, os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que
direcionados a esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do
, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das
Tribunal local
suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do STJ, que muitas vezes
não coincidem com os da Justiça estadual.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE
FORENSE. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIA DO EVANGÉLICO.
FERIADO DISTRITAL.
[...]
4. Ocorre que os recursos interpostos na origem, ainda que dirigidos ao Superior
Tribunal de Justiça, devem observar o calendário de funcionamento da Corte
local, de modo que não é possível utilizar, para a comprovação da
tempestividade do agravo em recurso especial em apreço, os feriados e as
suspensões de expediente ocorridos nesta Corte Superior ou no Distrito Federal.
Precedentes.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.590.704/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
9/5/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
[...]
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os recursos interpostos na
instância de origem, mesmo que direcionados a esta Corte Superior, observam o
calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para
todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no
Documento eletrônico VDA49966850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:50
Código de Controle do Documento: 2099b377-4e63-4f70-8911-f72c001d1238

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não
coincidem com os da Justiça estadual" (AgInt no AREsp 1192514/MS, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 10.10.2018).
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.580.220/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
EXPEDIENTE
FORENSE.
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FERIADO
LOCAL. ARTIGO 1.003, § 6o, DO CPC. REGRAMENTO PROCESSUAL
EXPRESSO. LEI NOVA. IRRETROATIVIDADE. ARTIGO 14 DO CPC.
[...]
2. Os recursos interpostos perante a instância de origem, mesmo que
endereçados a esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do
tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das
suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça estadual.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.641.418/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
14/11/2024

Na hipótese, portanto, mesmo após intimada a parte,
5.
não foram
no curso do
apresentados documentos aptos a comprovar a ocorrência de feriado local
prazo para interposição do recurso especial, de modo que somente deixam de ser
computados sábados, domingos e eventuais feriados nacionais, previstos em lei
federal.
Assim, verifica-se que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido
(fl. 299 e-STJ) em
(quarta-feira).
29/05/2024
O prazo recursal, de 15 (quinze) dias úteis, teve início em 30 05/2024
/
(quinta-feira), encerrando-se em 19/05/2024.
O recurso especial foi protocolizado (fl. 300 e-STJ) somente em 20/06/2024
- fora do prazo previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Advirta-se, por derradeiro, que eventual interposição de recurso
6.
manifestamente inadmissível ou protelatório poderá ensejar, conforme o caso, a
aplicação de multa calculada sobre o valor atualizado da causa (arts. 1.021, § 4o e
1.026, § 2o, CPC/2015).
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
7.
Documento eletrônico VDA49966850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:50
Código de Controle do Documento: 2099b377-4e63-4f70-8911-f72c001d1238

É como voto.
Documento eletrônico VDA49966850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:50
Código de Controle do Documento: 2099b377-4e63-4f70-8911-f72c001d1238

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.779.202 / MS
Número Registro: 2024/0401580-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08018273420228120001 0801827342022812000150002 8018273420228120001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANIA MARA NOGUEIRA MUSSI GUEDES
ADVOGADOS : WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS : CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
PATRICK HERNANDS SANTANA RIBEIRO - MS017386
FRIDA CATHERINE KUBITZ GUERRA - MS027214
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TANIA MARA NOGUEIRA MUSSI GUEDES
ADVOGADOS : WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
Documento eletrônico VDA50334743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:52
Código de Controle do Documento: 23bec1cf-c2ba-4300-a98b-116c6f2e2ba9

MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS : CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
PATRICK HERNANDS SANTANA RIBEIRO - MS017386
FRIDA CATHERINE KUBITZ GUERRA - MS027214
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:52
Código de Controle do Documento: 23bec1cf-c2ba-4300-a98b-116c6f2e2ba9